Tribunal: TJES
Processo: 5015071-55.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015071-55.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO HENRIQUE ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO
TENTADO
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta revelada pelo modus operandi e o fato

do paciente já ter respondido pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, sendo-lhe imposto o cumprimento de medida socioeducativa. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCELO HENRIQUE ALVES DA SILVA contra decisão do MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica. Alega ainda que o paciente trabalha, tem endereço fixo e é tecnicamente primário. Assim, requer a imediata soltura da paciente.

Liminar indeferida (ID 6930608).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6973988).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7011631).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCELO HENRIQUE ALVES DA SILVA contra decisão do MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica. Alega ainda que o paciente trabalha, tem endereço fixo e é tecnicamente primário. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 6930608).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6973988).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7011631).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme argumentos já expostos na decisão liminar, os quais ratifico na sua íntegra.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, inciso II do CP.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que, no dia 13/07/2023, o paciente, portando um simulacro de arma de fogo, acionou a vítima que trabalhava como “mototaxista” e, após embarcar na garupa da motocicleta, anunciou o assalto e ordenou que a vítima entregasse a motocicleta e seu aparelho celular. Após parar a motocicleta, a vítima reagiu e tentou tirar o simulacro do paciente que evadiu-se, mas foi perseguido pela vítima com o auxílio de dois motociclistas, logrando êxito em imobilizar o paciente.

Na audiência de custódia a prisão foi decretada, tendo a magistrada ressaltado a existência de registro de ato infracional praticado pelo paciente, bem como que
“
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
diante da natureza e circunstâncias do delito e por entender que outras medidas se revela inócuas para resguardar a Ordem Pública, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa,

estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto”.

Ao que se extrai da Decisão que manteve a prisão preventiva, a magistrada afirmou a necessidade da prisão preventiva ressaltando a gravidade concreta do delito

No mais, ressalto que além da gravidade do delito patrimonial cometido com grave ameaça, é possível verificar a ousadia do acusado que acionou o mototaxista pelo aplicativo 99 e na posse de um simulacro de arma de fogo anunciou o assalto quando já estava na garupa da moto.

Destaco ainda que, apesar de primário, o paciente já respondeu pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, sendo-lhe imposto o cumprimento de medida socioeducativa. Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública por supostamente estar envolvido em crime de roubo.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar
, como ocorre
in casu.

Portanto, considerando que não consta nestes autos elementos que afastem a necessidade de manutenção da prisão por garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher o pleito do impetrante

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.